Tribunal: TJDFT
Processo: 0730610-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. DESPROPORCIONALIDADE. TEMA 1.137/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de adoção de medidas executivas atípicas — suspensão da CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito do sócio administrador da empresa executada —, determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório, nos termos do art. 921, § 2o, do CPC, e condicionou novas diligências à demonstração de alteração da situação fática do devedor. O agravante sustenta a legitimidade das medidas com fundamento no art. 139, IV, do CPC, na efetividade da execução e em precedentes do STJ e do TJDFT, requerendo a reforma da decisão.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a adoção de medidas executivas atípicas — suspensão de CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito — quando inexistem indícios de ocultação patrimonial ou comportamento fraudulento do executado, à luz do art. 139, IV, do CPC e do Tema Repetitivo 1.137 do STJ.
III. Razões de decidir
3. O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1.137, admite a adoção de meios executivos atípicos nas execuções cíveis, desde que observados, cumulativamente, os princípios da efetividade e da menor onerosidade, a subsidiariedade da medida, a fundamentação adequada e os princípios do contraditório, da proporcionalidade e da razoabilidade.
4. As medidas executivas atípicas possuem caráter excepcional e subsidiário, não podendo ser utilizadas como mecanismo automático ou punitivo contra o devedor.
5. A adoção de medidas coercitivas de natureza pessoal, dissociadas de respaldo fático suficiente, viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme jurisprudência consolidada do TJDFT.
6. No caso concreto, inexistem indícios de ocultação patrimonial ou de comportamento fraudulento aptos a justificar providências extremas como suspensão de CNH, retenção de passaporte e bloqueio de cartões de crédito.
7. Tais medidas não asseguram, por si sós, a efetividade da execução e podem implicar violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e da menor onerosidade da execução, previstos no art. 805 do CPC.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do exequente.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 6o, 139, IV, 797, 805, 921, §§ 2o e 5o, e 507.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.137; STJ, REsp 1.854.289/PB; TJDFT, Acórdão 2042882, 0724208-64.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 04.09.2025, DJe 01.10.2025.